Tribunal: TJDFT
Processo: 0712097-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712097-38.2018.8.07.0018 AGRAVANTE: IAFIS SYSTEMS DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO IAFS SYSTEM S DO BRASIL EIRELI, em petição de ID 31707605, pleiteia a reconsideração do despacho exarado à ID 31321318, que submete novamente a apreciação do agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC à Corte Superior, tendo em vista que o acórdão recorrido tem particularidade que o diferencia do abordado nos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1.076), do regime de recursos repetitivos. Afirma que, não obstante o despacho acima mencionado, o STJ determinou a devolução do feito à origem, para que se aguarde o julgamento de mérito do citado paradigma. Inicialmente, cumpre registrar que, em decisão proferida nos autos do RE 1052424/DF, a Ministra Cármem Lúcia, consignou que: 3. Nâo há razão jurídica para a devolução dos autos a este Supremo Tribunal. 4. O Tribunal de origem afirma que as questões debatidas no presente recurso são objeto do Tema 792 da repercussão geral, além daqueles outros temas indicados no despacho de devolução. 5. Este Supremo Tribunal assentou que “a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado” Rcl 28.670-MC, Relator Ministro Roberto Barrosos, Dje 7/11/17) (RE 1052424/DF, decisão monocrática, Relatora Ministra Cármem Lúcia, Dje 8/5/18) ((g.n.). No mesmo sentido, a decisão exarada no ARE 1037709/DF, DJe 12/9/17. Dessa forma, ainda que tenha havido determinação da Corte Superior para o sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1.076, não tendo tal despacho cunho vinculante, cabe ao Tribunal de origem fazer análise da semelhança ou dissonância entre a matéria debatida nos autos e o precedente. Consigne-se, ainda, que a remessa dos autos novamente à Corte Superior não trará nenhum prejuízo à parte, não havendo falar-se, portanto, em pedido de reconsideração. Dessa forma, indefiro o pedido formulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014